Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA BACENJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESCOPO DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença das suas sócias, bem como das sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo econômico da devedora, sobre as quais incidiram a penhora de valores, via Bacen-jud.
2. A hipótese dos autos não retrata a desconsideração sucessiva da personalidade jurídica de empresa sócia da devedora principal, a atrair a ilegitimidade passiva de empresas que são sócias da empresa atingida pela medida judicial, uma vez que tais empresas pertencem ao mesmo grupo econômico da executada. O STJ, em diversas ocasiões, entendeu “ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal." (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No mérito, malgrado a 1a agravante alegue que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois possui patrimônio próprio, não traz aos autos a prova de propriedade, ao menos, de um único lote que afirma comercializar e ainda incorporado ao seu patrimônio, para possibilitar a plena satisfação do crédito exequendo. A relação mantida entre as partes, cabe pontuar, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que faz exsurgir a responsabilidade subsidiária das demais agravadas, ante a aplicação da menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a prova da insolvência da pessoa jurídica, associada à frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade de comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consoante previsão do art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC.
4. Noutro norte, cabe destacar que o princípio da menor onerosidade, tal como delineado no art. 805, do CPC/2015, não tem o condão de prejudicar ou criar empecilhos à satisfação do crédito, até porque não se pode perder de vista que o escopo da execução é assegurar o cumprimento da obrigação estampada no título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, do mesmo Codex).
5. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pelas agravantes.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.